Tribunal: CARF
Processo: 12448.728237/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728237/2017-35
ACÓRDÃO
2202-010.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA CECÍLIA BARBOZA VIANNA FREIRE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO ERRO INDUZIDO PELO SISTEMA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
Se o agente público nega-se a receber o recurso voluntário do sujeito
passivo, induzindo-lhe ao erro de acreditar ser necessário agendamento
para tanto, há violação do direito de petição e do direito à ampla defesa e
ao contraditório, que deve ser restaurado. Porém, sem provas de que
houve essa atividade ilícita, não é possível restaurar os direitos
supostamente usurpados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Sala de Sessões, em 2 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728237/2017-35
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa,Marcelo Milton da Silva Risso,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, adoto o relatório elaborado pelo órgão julgador de
origem:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 25/09/2017, a
Notificação de Lançamento de fls. 05 a 10, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física IRPF, exercício 2013, ano-calendário 2012, que resultou em o
imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, no valor de R$ 20.658,35, multa
de ofício, no valor de R$ 15.493,76, e juros de mora, no valor de R$ 10.318,84
(calculados até 09/2017). Motivou o lançamento de ofício: 1) A dedução indevida
de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 15.409,26: Não comprovada: BRASIL
PREV PGBL - R$16.000,00. 2) A dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
no valor de R$ 59.712,00: Glosada dedução da pensão alimentícia judicial para
MIHAY FREIRE DE VETYEMY (dt nasc. 10/10/1978 - 34 anos), no valor de
R$29.856,00) e para IGOR FREIRE DE VETYEMY (dt nasc. 28/02/1981 - 31 anos), no
valor de R$29.856,00), tendo em vista que a pensão alimentícia judicial só é
passível de dedução, quando devida a filhos que preencham os requisitos de
dependência para fins do Imposto de Renda. A ciência da Notificação de
Lançamento se deu em 11/10/2017 (fl. 19), e a interessada apresentou
impugnação de fls. 02 e 03, em 13/10/2017, discordando das glosas e anexando
documentos para comprovar. É o relatório.

Referido acórdão não recebeu ementa.
Do acórdão que deu parcial provimento à impugnação o recorrente interpôs
recurso voluntário, em que se sustenta, sinteticamente, inexistir limitação de idade para
pagamento de pensão alimentícia existente, vigente e válida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728237/2017-35
3
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões apresentadas pelas partes.
O recorrente fora cientificado do julgamento, por via postal, em 29/11/2019 (fls.
36), mas o recurso voluntário foi interposto apenas em 30/01/2020 (fls. 47).
Inicialmente, negou-se seguimento ao recurso, por intempestividade, em decisão
monocrática com o seguinte teor:

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 49 a 60), previsto no Decreto no 70.235, de
1972, interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no 09-68.083 (fls. 25 a
31), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora/MG. Quanto ao prazo para interposição de Recurso Voluntário, o citado
Decreto assim estabelece: Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou
parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.(com os nossos grifos) No presente caso, conforme AR à fl. 36, o sujeito
passivo foi cientificado do Acórdão em 29/11/2019 (sexta-feira), portanto o prazo
para interposição do Recurso Voluntário começou a fluir em 02/12/2019,
findando-se em 02/01/2020 (quarta-feira). Contudo, o Recurso Voluntário foi
interposto em 30/01/2020, conforme carimbo de protocolo à fl. 47, quando já
esgotado o prazo de trinta dias, portanto o apelo foi intempestivo. Relativamente
à intempestividade, o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dispõe em seu art. 18, do Anexo II: Art. 18. Aos
presidentes de Câmara incumbe, ainda: (...) XVIII - declarar a intempestividade de
recurso voluntário, quando a matéria não tenha sido questionada pelo sujeito
passivo. Assim, com fundamento no artigo 18, inciso XVIII, do Anexo II, do RICARF,
declaro a intempestividade do Recurso Voluntário. Encaminhe-se à Unidade de
Origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do presente despacho, bem
como para a adoção das demais providências de sua alçada.

Posteriormente, essa negativa de seguimento foi reconsiderada, em decisão assim
redigida (fls. 90-91):

Trata-se de requerimento apresentado pela Contribuinte às fls. 83 a 87, em face
da Declaração de Intempestividade de Recurso Voluntário firmada por esta
Presidência nos seguintes termos (fls. 75): “No presente caso, conforme AR à fl.
36, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão em 29/11/2019 (sexta-feira),
portanto o prazo para interposição do Recurso Voluntário começou a fluir em
02/12/2019, findando-se em 02/01/2020 (quarta-feira). Contudo, o Recurso
Voluntário foi interposto em 30/01/2020, conforme carimbo de protocolo à fl. 47,
quando já esgotado o prazo de trinta dias, portanto o apelo foi intempestivo.” A
conclusão acima foi ancorada no registro do AR (fl. 36), que contém a data de
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728237/2017-35
4
recebimento da intimação da decisão de primeira instância e no Termo de
Juntada de Documento em Processo Digital ou Dossiê Digital (fl. 47), registrando-
se que, até aquele momento, não constava dos autos qualquer argumento ou
prova de impedimento à interposição do apelo dentro do prazo. Somente quando
da apresentação do requerimento ora apreciado (fls. 83 a 87), a Contribuinte traz
a seguinte alegação: No dia 11 de março de 2022 recebi correspondência do CARF
(cópia em anexo), informando que o Recurso Voluntário que eu havia protocolado
no dia 30/01/2020 foi considerado intempestivo por eu ter sido cientificada do
Acórdão em 29/11/202 e que o prazo teria sido finalizado em 02/01/201. Ocorre
que agendei no dia 13/12/2019 ida ao posto CAC RJO I para interpor Recurso
Voluntário, conforme registro em anexo, e só encontrei vaga para o dia
30/01/2020, no qual compareci e protocole o Recurso. A Contribuinte junta,
ainda, o que seria a tela do sistema de agendamento da Receita Federal do Brasil
(fls. 84). Assim, em que pese não haver nos autos, no momento da Declaração de
Intempestividade de Recurso Voluntário, qualquer menção a tempestividade,
posteriormente

Em regra, a interposição do recurso voluntário independe de prévio agendamento.
Se a autoridade tributária induzir o sujeito passivo a erro quanto à oportunidade e ao modo para
interposição do recurso, haverá nulidade.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 10768.006148/2008-03
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 19 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO ERRO INDUZIDO POR AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Se o agente público nega-se a receber a impugnação do sujeito passivo,
induzindo-lhe ao erro de acreditar ser necessário agendamento para tanto, há
violação do direito de petição e do direito à ampla defesa e ao contraditório, que
deve ser restaurado. Porém, sem provas de que houve essa atividade ilícita, não é
possível restaurar os direitos supostamente usurpados.
Numero da decisão: 2001-005.374
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.614 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728237/2017-35
5
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, não há prova de que houve essa indução ao erro.
Aparentemente, a recorrente se confundiu ao interpretar a legislação de regência, de modo a
entender ser necessário o prévio agendamento, para interposição do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 102
DF CARF MF
Original